Tribunal: TJDFT
Processo: 0709925-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Execução penal. Indulto pleno. Extinção da punibilidade pelo indulto. Recolhimento de carta de guia. Ilegalidade não demonstrada.
Não apreciado o pedido de extinção da punibilidade e recolhimento da carta de guia expedida pelo juízo da execução, o exame do pedido pelo Tribunal importa em supressão de instância. Ordem denegada.